Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-45.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002357-45.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]
Parte(s):

[MARCONIELE DA SILVA SANTANA - CPF: 007.484.075-45 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SAO JOSE DO RIO CLARO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA DA SILVA FERREIRA - CPF: 004.884.581-70 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº1002357-45.2026.8.11.0000–
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

IMPETRANTE:- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:- MARCONIELE DA SILVA SANTANA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E INJÚRIA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, violência psicológica contra a mulher e injúria, no contexto de violência doméstica e familiar (arts. 129, § 13, 147-B e 140 do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, 312, § 2º e § 3º, I, e 313, III, do Código de Processo Penal. Sustenta-se ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de contemporaneidade, inexistência de descumprimento de medidas protetivas e suficiência das medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e lastro em elementos concretos; (ii) estabelecer se está configurado o requisito da contemporaneidade; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se em elementos concretos dos autos, notadamente no histórico de agressões físicas e psicológicas reiteradas, no cerceamento da liberdade da vítima, na destruição de seu aparelho celular e em ameaças, evidenciando a gravidade concreta da conduta.

4.

O conjunto fático demonstra risco atual à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima, caracterizando o periculum libertatis, sobretudo diante do contexto de violência doméstica sistemática, nos moldes do art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

5.

A contemporaneidade não se limita à data exata das agressões físicas, mas relaciona-se à persistência dos motivos que autorizam a prisão preventiva; no caso, o ciclo de violência manteve-se ativo até o momento do flagrante, com novas ofensas e intimidações.

6.

Predicados pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

7.

Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes, diante da gravidade concreta dos fatos e da necessidade de resguardar a vítima, nos termos dos arts. 282, I e II, e 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível, nos termos do art. 313, III, do CPP, quando demonstrados elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima em contexto de violência doméstica. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade dos fundamentos cautelares, e não exclusivamente à data da prática do fato. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando inadequadas e insuficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva e proteger a vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, § 13, 140 e 147-B. CPP, arts. 282, I e II, 310, II, 312, § 2º e § 3º, I, 313, III, e 319. Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 819.567/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.05.2023; STF, HC 236299/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 07.05.2024; STJ, AgRg no HC 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no HC 934.044/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 04.12.2024; TJMT, N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marconiele da Silva Santana,
com o objetivo de fazer cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, imposto pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, nos autos da Prisão em Flagrante n. 1000112-59.2026.8.11.0033, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, violência psicológica contra a mulher e injúria, no contexto de violência doméstica e familiar (arts. 129, § 13, 147-B e 140, todos do Código Penal).

A Impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação idônea na decisão constritiva.

Alega que não há contemporaneidade entre os fatos (ocorridos supostamente três dias antes da prisão) e a segregação cautelar.

Argumenta, ainda, que o paciente não descumpriu medidas protetivas anteriores, pois estas inexistiam,

e que a decisão baseou-se exclusivamente na palavra da vítima, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.

O pleito liminar foi indeferido (ID342628879) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (ID344057870).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE
, é pela
denegação
da ordem,
verbis
:

“Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. INDEFERIMENTO. LESÃO CORPORAL. INJÚRIA. PERSEGUIÇÃO. CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETADA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA NA ESPÉCIE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
“

É o relatório. Peço dia para julgamento virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

RELATORA CONVOCADA

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026